Tribunal: TJDFT
Processo: 0713603-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. FISIOTERAPEUTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PERÍCIA JUDICIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. NORMA REGULAMENTADORA N° 15. ROL EXEMPLIFICATIVO. TERMO INICIAL A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Servidor público distrital, ocupante do cargo de fisioterapeuta, pleiteia o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (20%) em razão da exposição a agentes biológicos nocivos durante o exercício de suas funções na Unidade de Atendimento Inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as atividades desempenhadas por fisioterapeuta, que desenvolve seus trabalhos na Gerência de emergência – Pronto Socorro Adulto e Cirúrgico – HRG (Hospital Regional do Gama), caracterizam insalubridade em grau máximo, passível de gerar direito ao adicional correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de insalubridade é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, conforme arts. 79 e 83 da LC no 840/2011.
4. A caracterização da insalubridade deve ser definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, aplicando-se subsidiariamente as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
5. O rol de atividades insalubres previsto na NR-15 não é taxativo, sendo possível a caracterização da insalubridade em situações análogas, desde que comprovado o contato com agentes biológicos nocivos à saúde do trabalhador.
6. A perícia judicial comprovou que a servidora tem contato habitual com agentes biológicos, dispersos na forma de aerossóis, originários de pacientes com doenças infectocontagiosas colocados em ambiente de isolamento de biossegurança, justificando o enquadramento na insalubridade de grau máximo.
7. O termo inicial dos efeitos financeiros do adicional deve ser a data da elaboração do laudo pericial, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor público que trabalha com habitualidade em contato permanente com agentes biológicos nocivos, independentemente de previsão específica na NR-15, desde que comprovada a exposição por perícia técnica 2. O rol do Anexo XIV da NR-15 é exemplificativo, permitindo o reconhecimento da insalubridade por analogia quando as condições de trabalho se equiparam às situações previstas na norma. 3. Os efeitos financeiros do adicional de insalubridade têm como termo inicial a data da elaboração do laudo pericial que comprova a exposição a condições insalubres.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, 7o, XXIII, e 37, X; LC-DF no 840/2011, arts. 79 a 83; Decreto-DF no 32.547/2010, art. 3o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; TJDFT, Acórdão 1898601, 3a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas Filho; TJDFT, Acórdão 1826106, 3a Turma Cível, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva; TJDFT, Acórdão 2028481, 3a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas Filho.